Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728268-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROMULO LOPES AZEVEDO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 52882051): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNB, Serasajud é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 2. O Código de Processo Civil, no artigo 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’. 3. Diante da faculdade conferida ao magistrado, têm-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, ao Poder Judiciário. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode ser visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida; somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento para que o credor a faça por meio próprio, não cabe ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. 5. “2. Embora o art. 517 do CPC traga em seu dispositivo somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, não existe impedimento de sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, principalmente diante do inadimplemento do executado. 3. O parágrafo único do art. 771 do CPC prevê a aplicação subsidiaria das disposições do Livro I da Parte Especial, qual seja, "Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença", à execução. 4. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito (Art. 6o do CPC), bem como diante da dificuldade de o credor adimplir seu crédito, afigura-se legítimo o requerimento da certidão de teor da decisão, com o fim de protesto. ( )” (Acórdão 1420507, 07206820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.814.310/RS (Tema 1.026), sob a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI No 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3o do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782, §3o do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3o, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, §5o, ao prever que "O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3o do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei no 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4o, 6o, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5o, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art. 927, §3o, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 11/3/2021) (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029